Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

3. A despeito das alegações da parte embargante, não se vislumbra no acórdão qualquer mácula, visto que as questões referentes à competência da Justiça do Distrito Federal para julgar a Liquidação Provisória por Arbitramento proposta em desfavor do Banco do Brasil foram devidamente apreciadas pelo Órgão Colegiado.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.